Tribunal: TJSP
Processo: 1014819-91.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão da impetrante de suspensão da exigibilidade do DIFAL – Inadmissibilidade – Princípios da anterioridade e nonagesimal devem ser observados em relação às normas instituidoras do tributo e não em relação à norma que veicula normas gerais – Instituição do tributo pela lei estadual no 17.470/21 – LCF no 190/22 apenas trata de normas gerais – Observância do Tema

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão da impetrante de suspensão da exigibilidade do DIFAL – Inadmissibilidade – Princípios da anterioridade e nonagesimal devem ser observados em relação às normas instituidoras do tributo e não em relação à norma que veicula normas gerais – Instituição do tributo pela lei estadual no 17.470/21 – LCF no 190/22 apenas trata de normas gerais – Observância do Tema 1.094 do STF – Sentença reformada apenas pra reconhecer a desnecessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal a partir da publicação da LC no 190/2022, já que esse diploma apenas veicula normas gerais do tributo, sem dispor sobre a definição e a cobrança do tributo.

RECURSO VOLUNTÁRIO DO ESTADO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS. RECURSO DA IMPETRANTE DESPROVIDO.